Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701116-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALKYRIA BERND STREHL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões do agravo interno no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator